Tribunal: TJMT
Processo: 1005889-94.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005889-94.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EUDES RODRIGO DA SILVA CRUZ - CPF: 002.870.691-92 (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), JONATHAN DA SILVA RONDON (APELADO), GEISIANE CRISTINA ARAUJO PORTO - CPF: 062.886.531-79 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JONATHAN DA SILVA RONDON - CPF: 060.598.441-70 (APELADO), HELTON CAMPOS DE PAULA - CPF: 005.703.181-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ANTONIO NORATO VICTOR - CPF: 052.633.581-56 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISIANE CRISTINA ARAUJO PORTO - CPF: 062.886.531-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN DA SILVA RONDON - CPF: 060.598.441-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelaç
ão
crimina
l
.
Tráfico de drogas
e corrupção ativa
.
N
ulidade
por violação do direito ao silêncio
.
Preliminar rejeitada
.
Absolvição. Conjunto probatório suficiente
. Depoimentos dos policiais
. Recurso
não

provido.

I. Caso em exame

1. Apelaç
ão
Crimina
l
interposta contra a sentença que condenou o
apelante

à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 611 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (
L
ei n. 11.343/2006
,
art. 33) e de corrupção ativa (
CP,
art. 333,
caput
)
.

O apelante suscita preliminar de nulidade das provas
por violação do direito ao silêncio
. No mérito, pleiteia a absolvição
de ambos os delitos
por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas a partir da entrevista informal do corréu, sem prévia advertência do direito ao silêncio, são ilícitas;
e
(
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar
a condenação do apelante pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa.

III. Razões de decidir

3.
A entrevista informal realizada em situação de flagrante não configura interrogatório ilegal quando não há coação e não se demonstra prejuízo, tratando-se de nulidade relativa (CPP, art. 563).

O direito ao silêncio, previsto no art. 5o, LXIII, da CF/1988, é de conhecimento notório, de modo que a ausência de prévia advertência não invalida, por si só, a prova colhida.

4.
A materialidade e a autoria dos delitos
ficaram
comprovadas
nos autos, especialmente pel
os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, que são meio de prova idôneo e suficiente para embasar condenação.

IV. Dispositivo

5
.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXIII; CP,
arts
. 69 e 333; CPP,
arts
. 156, 244 e 563; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AP 611, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30.9.2014; STF, RHC 229.514
AgR
, Segunda Turma, j. 2.10.2023; STJ,
AgRg
no HC 915.107/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.6.2024; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 19.4.2022; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 7.12.2021; STJ,
AREsp
2.460.755/PR,
Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; TJMT, AP 1001659-20.2023.8.11.0008, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 11.7.2025; TJMT, AP 1018785-15.2022.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 1.8.2025; TJMT, AP 0001067-21.2019.8.11.0044, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 17.6.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ão
Crimina
l
interposta contra a sentença proferida
pelo Juízo da
3a
Vara
Criminal
da Comarca de

Várzea Grande
/MT,
na Ação Penal n
.
1005889-94.2021.8.11.0002
,
n
a qual
o apelante fo
i

conden
ado
à pena de
8
anos
e
2
meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e ao pagamento de 611 dias-multa,
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006)
e de corrupção ativa (art. 333,
caput
, do Código Penal)
, em concurso material (art. 69 do CP).

A Defesa suscita nulidade
das provas obtidas
por violação do direito ao silêncio
. No mérito, pleiteia a
absolvição
do apelante
de ambos os crimes
pela
insuficiência probatória
(Id 2
77754889
).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
pugna pelo não provimento do
apelo
(Id

2
77754895
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta-se
pel
a rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, pel
o não provimento
do recurso
(Id
2
81695367
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitu
em
instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se dos autos que o apelante fo
i
condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas
(Lei n. 11.343/2006, art. 33) e de corrupção ativa (CP, art. 333,
caput
),
pois
no dia
1 de fevereiro de 2021, por volta das 21h00min, policiais militares em patrulhamento pela Rua Rondonópolis, n
.
19, no bairro 13 de setembro (Novo Mato Grosso),
em Várzea Grande/MT,
visualizaram o
corréu
Jonathan, em frente à residência, e ele ao notar a presença da equipe policial dispensou algo ao solo e empreendeu fuga para o interior da residência.

Em decorrência disso,
a equipe policial constatou que o objeto dispensado se tratava de uma sacola contendo 4 porções de maconha.
Em
seguida,
os agentes ingressaram na residência e abordaram Jonathan tentando transpor o muro do imóvel e, na busca pessoal, foi localizada a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) em dinheiro trocado. Indagado sobre o entorpecente, Jonathan afirmou que utilizava a residência, que pertencia à
corré
Geisiane
, sua namorada, para o com
é
rcio de drogas e que o fornece
dor
da substância era seu padrasto
(apelante)
indicando
seu
endereço.

Em diligências, os policiais visualizaram o apelante
caminhando em direção a um terreno baldio com uma vasilha nas mãos
e deram ordem de parada
que não foi obedecida
, sendo que
dispensou o objeto e correu para o interior de sua residência, sendo feito o acompanhamento e a abordagem no quintal do imóvel
. A
pós, os agentes constaram que o objeto dispensado se tratava de

uma porção grande de maconha, um saco plástico contendo vários invólucros transparentes idênticos aos utilizados para embalar os entorpecentes encontrados com Jonathan, a quantia de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) em espécie, seis aparelhos celulares, um cartão da Caixa Econômica Federal em nome de terceiro e três carregadores de celular.

Consta
,
ainda
,
que durante a abordagem o
apelante
ofereceu aos policiais o dinheiro apreendido para que não efetuassem sua prisão em flagrante.

Contextualizados os fatos, passo ao exame das pretensões defensivas.

Preliminar

Inicialmente,
a Defesa suscita a

nulidade
das provas
obtidas por violação do direito ao silêncio
.

S
ustenta que o
“
interrogatório informal
”
do corréu Jonathan, realizado no local do flagrante, ocorreu sem as formalidades legais, uma vez que não foi observad
a a garantia
constitucional que exige que o preso seja informado sobre o direito ao silêncio
(
“Aviso de Miranda”
).

Assim
, acrescenta que a delação de Jonathan levou os policiais ao endereço do apelante,
porém a conduta irregular dos agentes
“torna ilícita a prova por violação ao comando constitucional e todas as demais derivadas e, com isso reformar a sentença do juízo singular a fim de absolver o apelante”
(Id 277754889).

Todavia, a pretensão defensiva
não deve ser acolhida
, haja vista que
a dinâmica dos fatos permite concluir que a nulidade alegada não se configura.

Consoante exposto, o
s policiais militares realizavam rondas
em via pública
quando observaram o corréu Jonathan em frente a uma residência, e este, ao visualizar os agentes, dispensou algo ao solo e empreendeu fuga para o interior do imóvel.

Ao verificar o objeto arremessado, foi constatado que se tratava de uma sacola contendo quatro porções de maconha. Em ato contínuo, foi realizada a abordagem
do citado corréu
e
,
durante busca pessoal
,
foi localizada a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro trocado.

Ao ser indagado a respeito do entorpecente, o corréu
não só confessou a prática delitiva como forneceu detalhes,
informa
n
do que utilizava a residência de sua namorada
(corré
Geisiane
)
para realizar a mercancia e que seu fornecedor seria seu padrasto, ora apelante
,
indicando ainda que ele seria responsável pelo recolhimento do dinheiro oriundo da venda de entorpecente de
f
acção
c
riminosa nos pontos de comercialização de drogas.

Nesse
cenário
, por indicação d
o corréu
Jonathan, os policiais diligenciaram
à residência do apelante
, ocasião em que o visualizaram
e
m
atitude suspeita, pois
se dirigi
a
a um terreno baldio
na posse de
uma vasilha plástica, sendo que ao emanarem ordem de parada,
o apelante
dispensou o objeto e evadiu-se para sua residência.

Em vista disso o apelante foi preso em flagrante delito.

Os policiais militares Helton e Pedro Antônio, que atenderam
à
ocorrência, prestaram declarações em ambas as fases processuais nesse sentido.

Verifica-se que
não há
razão

alguma
para
sustentar a alegação defensiva de
ilicitude das provas obtidas,
visto que
, no momento da entrevista informal
do corréu
Jonathan,
este admitiu
voluntaria
mente a prática criminosa e delatou o comparsa
(apelante)
, inexistindo qualquer prova de que tenha havido coação por parte dos policiais.

É de suma
relevância assinalar que
inexiste
qualquer vedação legal à atuação dos policiais em proceder à indagação do
indivíduo
abordado,
no momento do flagrante, acerca dos fatos. Tal conduta, além de se mostrar necessária para a adequada continuidade das diligências investigativas, insere-se no próprio dever funcional da atividade policial, a qual, amparada no princípio da legalidade, tem a missão de prevenir delitos e reprimir condutas ofensivas à ordem pública.

Nesse sentido
é o entendimento desta Câmara, cuja tese de julgamento foi firmada nos seguintes termos:
“A entrevista informal realizada durante a abordagem não configura interrogatório ilegal quando ausente coação e inexistente prejuízo.”
(TJMT, AP
1001659-20.2023.8.11.0008,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j.
11
.
7
.
2025
).

Desse modo, na
abordagem policial em situação de flagrante delito, não se exige a prévia advertência quanto ao direito ao silêncio, uma vez que o ato configura mera
entrevista informal
. O que se mostra imprescindível é que tal prerrogativa seja integralmente resguardada e assegurada ao
preso
nos demais atos formais da persecução penal
(TJMT, AP
1007860-34.2020.8.11.0040,
Rel. Des.
Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal,
j.
18
.
4
.
2022
).

Sobre o tema os Tribunal Superiores já se manifestaram, ressaltando tratar-se de nulidade relativa, de modo que o prejuízo deve ser efetivamente demonstrado.

A propósito:

“(...)
a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o
abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), sendo tal prática exigida apenas nos interrogatórios policial e judicial
”

(
STJ,
AgRg
no HC 915.107/MG,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
j.
11
.
6
.
2024).

“A confissão informal do réu durante sua abordagem policial, sem advertência acerca do direito ao silêncio, por si só, não é causa de nulidade da sentença por amparo em prova ilícita, pois, a alegada nulidade tem caráter relativo (...). Ademais, é entendimento do STF de que ‘(...) O direito do réu ao silêncio é regra jurídica que goza de presunção de conhecimento por todos, por isso que a ausência de advertência quanto a esta faculdade do réu não gera, por si só, uma nulidade processual a justificar a anulação de um processo penal (...)’ (AP 611, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014)”

(TJMT,
AP
0001067-21.2019.8.11.0044, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal
,

j.
17.6.2020).

Frise-se que é de conhecimento
notório
o direito ao silêncio por parte do preso
(CF, art. 5o, LXIII)
, de modo que ainda que o corréu Jonathan tenha sido questionado sobre a droga apreendida em sua posse
– em entrevista informal –
, sabe-se que poderia ter ficado em silêncio.

De todo modo, e
ventual ausência de advertência ao
custodiado
quanto ao seu direito de permanecer em silêncio não gera, por si só, nulidade apta a macular a ação penal,
visto que deve ser
demonstrado o prejuízo
p
or se tratar de
nulidade relativa,
o
que
não ficou demonstrado
no presente caso
, nos termos do art. 563 do CPP.

Logo,

não se pode presumir o prejuízo decorrente da eventual omissão quanto ao chamado “Aviso de Miranda”.

Ademais, a abordagem do apelante ocorreu porque este, além de estar indo em direção a um
imóvel abandonado
com uma vasilha plástica, ao visualizar os policiais
e receber a ordem de parada
, empreendeu fuga, o que demonstra
as fundadas
suspeitas/
razões para sua abordagem
, inclusive
no interior d
e
sua residência
.

Nesse cenário, ainda que se ignorasse a delação do corréu em entrevista informal, verifica-se que a própria atitude do apelante autorizaria sua abordagem.

Ressalte-se que o art. 244 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
prevê que a busca pessoal
independerá de mandado
, sendo
permitida quando
houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Verifica-se, portanto, que a busca pessoal
e domiciliar
decorre
ram
da atuação legítima dos agentes públicos, que, mediante uma sucessão de fatos (
informação prévia de que o apelante era fornecedor de drogas; atitude suspeita de dirigir-se à um terreno baldio com uma vasilha; ignorar ordem de parada com
tentativa de fuga), identificaram as suspeitas justificadoras da busca
,
que, por isso, foi legitimamente realizada, sem vulneração a garantias constitucionais fundamentais.

Registre-se que as
“
fundada
s
suspeita
s
”
ou “fundadas razões”
para a realização
das buscas
constituem

conceito
s
jurídico
s
que demanda
m
interpretação à luz das circunstâncias de cada caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça buscou parametrizar a análise do requisito “fundadas suspeitas”, afirmando que este deve se basear
“em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto”
(
RHC 158.580/BA
, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 19.4.2022).

A respeito
disso
, o
Supremo Tribunal Federal se manifestou

no
seguinte
sentid
o:

“
(...)
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”
(STF, RHC 229.514
AgR
, Segunda Turma,
j.
2
.
10
.
2023)
.

Destarte, como bem apontado pelo Juízo de origem:
“no caso da abordagem do acusado Eudes, já havia a situação
flagrancial
prévia com a prisão de Jonathan com entorpecente e dinheiro e a delação por parte deste”
(Id 277754882).

Não bastasse, as circunstâncias do presente caso configuram
fundadas suspeitas
/razões
que legitimaram a
s
busca
s realizadas em relação ao apelante.

Certo é que a
avaliação da legalidade
da ação policial
deve ser feita com uma análise global das circunstâncias que motivaram a abordagem, considerando-se o contexto espaço-temporal, a experiência profissional dos policiais e as informações disponíveis no momento da ação. Logo, nesse caso específico, verifico que a conduta policial atendeu aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

Ademais, o resultado da diligência comprovou o acerto da conduta policial, uma vez que foram apreendidos com o apelante porç
ão considerável
de droga
(127,37g de maconha)
,
elevada
quantia em dinheiro
(R$ 31.000,00 – trinta e um mil reais)
e demais objetos
(sacos plásticos picados, aparelhos celulares, carregadores)
.

Importante ressaltar que a apreensão d
e
substâncias
entorpecentes, embora não possa retroagir para fundamentar a suspeita inicial, serve como elemento confirmador da corre
ta
conduta policial, reforçando que a abordagem não foi aleatória
,
ou
mesmo
discriminatória.

Nesse contexto, ao contrário do
alegado
, não se constata ter havido qualquer arbitrariedade na atuação dos agentes policiais, notadamente porque a diligência se deu dentro dos limites legais e no pleno exercício do poder de polícia, subsidiada pelo
próprio
comportamento do apelante
.

Nesse sentido
:

“1. O policiamento preventivo e ostensivo, ‘a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional’, constitui elemento inerente à função
constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro.

2. A operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária. Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem ‘antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia”, razão pela qual constituem-se “meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas’.

3. O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. Em outras palavras, ‘não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito’.”
(TJMT, AP
1018785-15.2022.8.11.0042,
Rel. Des. Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j.
1
.
8
.
2025
).

Por tais considerações,
entendo válida
a ação policial
e, no todo, descabida a nulidade suscitada.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar
arguida
e
passo à análise
do mérito
recursal.

Mérito

A Defesa pleiteia
a
absolvição
do apelante de ambos os delitos
consubstanciada na
inexist
ência de
provas
suficientes
nos autos
quanto à autoria delitiva
,
com amparo no art. 386, VII, do CPP.

A
lega que
“não havia qualquer prova de que a droga encontrada no terreno baldio se destinaria ao comércio ilícito de entorpecentes”
e, em relação ao dinheiro apreendido,
“há presunção de que era de origem ilícita”
, sendo que o apelante afirmou que era proveniente da venda de um veículo HB20 (Id 277754889).

Com a detida análise das alegações trazidas e das provas produzidas nos autos, verifico que
a pretensão absolutória
não merece amparo
.

A
materialidade do
s
delito
s
ficou comprovada p
or meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id
2
77754359 – p. 3
),
Boletim de Ocorrência
(Id
2
77754359 – pp. 7 a 11
),
Termo de Apreensão
(Id
2
77754359 – p. 19
),

Laudo Pericial n.
3.14.2021.72905-01

(Id
2
77754359 – pp. 23 a
26
)
,
e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório
que passo a expor.

A dinâmica em que ocorreu a apreensão das drogas já foi exposta detalhadamente acima
, cujas circunstâncias evidenciaram a destinação mercantil do entorpecente apreendido na posse do apelante.

Os policiais militares responsáveis pelas diligências
(
Helton e Pedro Antônio
)
ratificaram suas declarações em Juízo
(Id 277754872)
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
das quais sintetizo:

Durante rondas em via pública, avistaram o corréu Jonathan em frente a uma residência; ao perceber a aproximação da viatura, ele
arremessou uma sacola ao solo e correu para o interior do imóvel
; o
objeto foi identificado como contendo quatro porções de maconha. Na abordagem subsequente, localizaram-se R$ 50,00
(cinquenta reais)
em dinheiro trocado, ocasião em que o corréu confessou a prática do tráfico, declarando utilizar a residência de sua namorada
(
corré
Geisiane
)
para a mercancia, bem como apontou seu padrasto
(
apelante
)
como fornecedor e responsável pela arrecadação dos valores provenientes da venda de drogas vinculada a facção criminosa.

Outrossim, as citadas testemunhas foram
firmes e coerentes ao relatarem que, ao se aproximarem do local indicado pelo corréu Jonathan, visualizaram o apelante indo em direção a um terreno baldio em frente à sua residência com uma vasilha plástica transparente nas mãos. Ao verbalizarem ordem de parada, o apelante dispensou a vasilha no terreno baldio e correu em direção à sua residência.

Após a abordagem, verificaram que no objeto dispensado havia uma porção grande de maconha, um saco plástico contendo vários invólucros transparentes, a quantia de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) em espécie, seis aparelhos celulares, um cartão da Caixa em nome de terceiro, três carregadores de celular e um pingente de cor dourada.

Convém registrar que
o corréu Jonathan assumiu traficância na Delegacia, embora tenha alterado sua versão dos fatos em Juízo.
Por outro lado
, os policiais mantiveram sua narrativa de forma uníssona e coesa
, inclusive reafirmaram que no momento da abordagem do referido corréu, este apontou que o apelante era traficante, sendo seu fornecedor.

O apelante, por sua vez, negou a prática delitiva nas duas oportunidades em que foi ouvido, alegando que a droga seria para o seu próprio consumo e que o dinheiro apreendido seria
lícito, pois era
proveniente da venda de um veículo.

Conquanto o apelante tenha alegado a origem lícita do elevado dinheiro apreendido (R$ 31.000,00 – trinta e um mil reais), observa-se que
tal
alegação não ficou comprovada nos autos, a quem competia a demonstração da veracidade.

Conforme bem
apontou
o magistrado sentenciante, os acusados apresentaram versões contraditórias sobre a suposta venda do veículo, não havendo nos autos qualquer comprovação documental que corrobore tal alegação
:

“A questão levantada pelo acusado Eudes e corroborada pelo acusado Jonathan no sentido de que dinheiro apreendido na diligência

(R$31.000,00) seria fruto da venda de um veículo HB20 não se afigura verossímil, já que a única convergência entre as falas dos imputados se esgotam na venda e marca do automóvel. As demais informações são contraditórias e revelam que a versão da venda do veículo não passa de uma invenção para tentar convencer o juízo quanto a origem lícita do numerário, o que não vinga. Vejamos:

Jonathan assegura: “
sua mãe tinha um veículo HB20 Sedan cor branca
e o vendeu na semana do fato para um parente,
mas não sabe qual parente nem o valor que sua genitora recebeu pelo negócio
”. Eudes na fase inquisitorial afirmou: “o veículo foi vendido por R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais) para a Sra.
Jociele
que já tinha pagado R$40.000,00 (quarenta mil reais) e restava R$12.000,00 (doze mil reais),
mencionando que não tem nenhum grau de parentesco com a compradora (
Jociele
)
”. (...)

Aliás, os dados do veículo nunca apareceram, o comprador não apareceu, assim como também não apareceu recibo assinado ou transmissão junto ao órgão de trânsito. Muito menos cópia de declaração de imposto de renda.

Outra situação a revelar a ilicitude do montante é, justamente, a forma como o dinheiro foi encontrado, em um terreno, sujeito às intempéries, roubos, enfim, toda sorte de perecimento. Dinheiro lícito não se guarda desta forma. Dinheiro com origem explicada se guarda em instituições seguras, como bancos e assemelhados.

O simples fato de o detentor do dinheiro se sujeitar a ocultá-lo no “mato”, já revela quão forte era sua intenção de não deixar o dinheiro aparecer perante as autoridades.

Tais fatos revelam que a significativa quantidade de dinheiro era fruto e utilizado na mercancia ilícita.
”
(Id 277754882 – pp. 21 a 22).

Saliente-se que, segundo as declarações dos policiais, no momento do flagrante delito, o apelante nem sequer soube declinar a origem da expressiva quantidade de dinheiro apreendido, além de tentar “suborná-los” com esse montante para que não fosse preso.

Com efeito, a prova da alegação
incumbe

a quem a fizer, nos moldes do art. 156 do CPP
, de maneira que é ônus da Defesa
comprovar a veracidade dos fatos que embasam sua tese defensiva, sob pena de a mera negativa de autoria carecer de eficácia probatória.

Sobre a validade dos depoimentos policiais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, quando coerentes e em harmonia com os demais elementos probatórios, são aptos a embasar decreto condenatório.

Destaco que o
fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova
judicializada
, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Esse é o entendimento pacífico deste Tribunal:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT,
Enunciado Orientativo n
.
8
).

A propósito:

“O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie.”
(STJ
AREsp
2.460.755/PR,
Rel.a Min.a
Daniela Teixeira, Quinta Turma,
j.
27
.
11
.
2024).

Ademais, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não é imprescindível que o agente seja flagrado no momento da comercialização da droga. A posse, guarda ou transporte do entorpecente, cuja destinação comercial é comprovada
pelas circunstâncias fáticas
,
é
suficiente para a configuração d
o
tipo penal
, como ocorreu no presente caso.

O simples fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia d
as
substâncias ilícitas, não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas,
principalmente
porque para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que
o agente
seja surpreendid
o
praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em
contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância”
(
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Min
.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
j.
7
.
12
.
2021
).

A orientação pacífica deste Tribunal é no sentido de que
“o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT,
Enunciado Orientativo n
.

7).

No que se refere ao crime de corrupção ativa (CP, art. 333), verifica-se das razões recursais que a Defesa
se
limitou
a
pedir, genericamente, a absolvição do apelante também em relação a este delito
, sem, contudo, apresentar os fundamentos de seu pedido.

Não obstante, observo que o delito
em comento
também ficou comprovado nos autos, notadamente pelos depoimentos dos policiais que foram categóricos ao afirmar que o apelante ofereceu o dinheiro que foi
aprendido (R$ 31.000,00 – trinta e um mil reais) a fim de que fosse
“liberado”
.

Conforme supramencionado, as declarações de policiais são meio de prova idôneo e apto a fundamentar a condenação.

Além disso, o crime ora em apreço é formal e consuma-se com a simples oferta ou promessa da vantagem indevida ao agente, sendo prescindível o aceite ou mesmo o efetivo pagamento, que resultaria em mero exaurimento do crime.

Há que se considerar, ainda, o princípio d
o
livre conv
encimento
motivad
o
do juiz
, em sintonia com o disposto no
ar
tigo
155 do CPP, que permite ao julgador apreciar
, livremente,
o acervo probatório e,
de forma fundamentada
, formar sua convicção.

Assim, deve ser mantida a condenação do apelante
nos termos em que fixada

di
ante a suficiência probatória.

Pelo exposto, em

con
sonância

com
o parecer da PGJ,
NEGO
PROVIMENTO
ao
r
ecurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025